Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-82.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001370-82.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DA SILVA TAVARES - CPF: 703.025.081-80 (RECORRENTE), THAIS GALVAO DE SOUZA (RECORRENTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), THYAGO PATRICK GALVAO (VÍTIMA), MARCOS DA SILVA TAVARES - CPF: 703.025.081-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001370-82.2021.8.11.0000

RECORRENTE: THAIS GALVAO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART.
121, § 2°, INCISOS I, III E IV, C/C ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – VIABILIDADE – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DEMONSTRANDO A PARTICIPAÇÃO DA RÉ NO CRIME – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O testemunho indireto do “ouvir dizer”, não corroborado por qualquer outro elemento de convicção, é incapaz de configurar indicio suficiente de autoria para submissão do réu ao Tribunal do Júri
” (TJ/MT, N.U 1022076-23.2020.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001370-82.2021.8.11.0000

RECORRENTE: THAIS GALVAO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Thais Galvão de Souza, contra a sentença que a pronunciou pelo crime tipificado no
artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
(homicídio qualificado pelo motivo torpe, com uso de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

Em suas razões, assevera que a ré deve ser despronunciada, pois não há “
indícios mínimos de autoria
” (sic) (Id. 74370549 - pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 74373552 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
83368985 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001370-82.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa à ré o crime previsto no art.
121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
(homicídio qualificado pelo motivo torpe, com uso de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), cometido em coautoria com Marcos da Silva Tavares, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“Consta dos autos em epígrafe que no dia 15 de julho de 2016, por volta das 09h00m, na Rua G, esquina com a Rua A, no bairro Residencial São Matheus, nesta cidade, os denunciados Marcos da Silva Tavares e Thais Galvão de Souza, em concurso de pessoas, com consciência e evidente animuns necandi, concorreram para a prática de várias facadas em face da vítima Thyago Patrick Galvão, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 81/113, que foram a causa eficiente de sua morte.

Ressai dos autos que, no dia anterior ao acima mencionado, ocorria um churrasco na casa dos denunciados, estando presente a vítima Thyago e Gislane, reunidos onde ingeriam cerveja, sendo que por volta das 22h00min, a convidada foi embora e a vítima optou por dormir na casa da prima, ora denunciada.

Na sequência, no período matutino, ao acordar a vítima sentiu a falta de alguns objetos que portava, tais como, dinheiro, um revólver, celular e joias, e que, ao indagar a prima, ora denunciada Thais e seu esposo Marcos sobre o sumiço dos seus pertences, os denunciados negaram terem subtraídos os mesmos, cuja situação provocou um desentendimento entre eles, com discussões verbais, oportunidade em que a vítima deixou aquela residência e foi embora.

Consta ainda dos autos que, quando a vítima já se encontrava na esquina, deixando a residência dos denunciados, a denunciada Thais induziu seu esposo Marcos para que fosse atrás da vítima e a matasse, o que por este fora acatado.

Com efeito, o denunciado Marcos, de posse de uma faca seguiu em direção à vítima, sendo que ao aproximar-se desta, efetuou um golpe em suas costas, culminando com a vítima caindo ao solo, sendo que na sequência, Marcos pisou na cabeça da vítima e efetuou aproximadamente 33 (trinta e três) facadas em desfavor da mesma.

Conforme se depreende dos deste caderno investigativo, o crime foi praticado em virtude de uma discussão entre os denunciados e a vítima, uma vez que Thyago estaria os acusando de terem furtado seus pertences pessoais, fazendo nascer na mente dos denunciados o desejo de vingança, situação que demonstra a torpeza de suas condutas.

Por fim, fica evidente que o denunciado Marcos, ao executar o crime, incorreu na qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que a vítima Thyago não esperava por tal comportamento naquele momento, além do fato de ser atingido inicialmente pelas costas.

Outrossim, considerando o excessivo número de golpes de arma branca praticados em face da vítima, evidencia-se que os denunciados impuseram à mesma um sofrimento desnecessário, caracterizador do meio cruel.

Assim, denuncio Marcos da Silva Tavares e Thais Galvão de Souza como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal”
(Id.
74370532 - Pág. 1-4).

Diante dos argumentos defensivos, cabe analisar se as provas angariadas bastam para submeter a recorrente
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Na fase inquisitorial, Gislaine Souza de Andrade Rocha declarou:

Que a depoente veio recentemente da cidade de Ipatinga-MG e conhece a pessoa de Thais e seu esposo Marquinhos há aproximadamente 40 (quarenta) dias; Que no dia anterior ao crime a depoente passou na casa de Thais, onde estavam presentes Thais, Marquinhos e a vítima Thyago, reunidos, tomando cerveja; Que a depoente chegou na casa de Thais por volta das 21:00 horas do dia 14/07/2016, permanecendo até as 22:30 horas, onde ficou bebendo e batendo papo; Que durante a permanência da depoente no local não houve nenhum tipo de desentendimento ou discussão entre os que estavam presentes; Que no dia 15/07/2016, por volta das 7:00 horas da manhã, a depoente estava caminhando pela Rua A, sentido ao posto de saúde do bairro, quando próximo a casa de Thais encontrou com a mesma em prantos, chorando e desesperada; Que a depoente visualizou o corpo da vítima um pouco mais à frente da casa de Thais; Que a depoente ficou com Thais para dar apoio; Que a pessoa de Marquinhos já não estava no local; Que a depoente chegou depois do ocorrido, não sabendo o motivo nem quem possa ser o autor do crime, porém circula no bairro comentário que o autor do homicídio contra Thyago teria sido Marquinhos, mas não comenta-se qual teria sido o real motivo do crime; Que a depoente tem conhecimento que Thais e Marquinhos se mudaram da casa, não sabendo a depoente informar qual o atual endereço dos mesmos [...] (
Id.
74370532 - Pág. 34-35).

Luiz Pedro Galvão descreveu o acontecido nos termos transcritos:

Que o depoente é pai da vítima Thyago Patrick Galvão; Que seu filho era envolvido no mundo do crime; Que no dia do homicídio, por volta das 7:00 horas, a vítima ligou para o depoente (utilizando o cel. De sua prima Thais n...) dizendo que passaram a noite bebendo, que estavam no local a vítima, Thais e seu esposo Marquinhos; Que a vítima havia dormido e quando acordou percebeu que haviam furtado seus pertences, sendo um revolver cal. 38, (um) celular Samsung (Claro), joias e dinheiro; Que o depoente ainda pediu para seu filho ir embora, para sair dessa vida e deixar para lá; Que o depoente, enquanto falava com a vítima, chegou a ouvir a discussão onde Thais gritava e xingava a todo o tempo, pois a vítima devia ter desconfiado que Thais e Marquinhos eram quem tinha furtado seus pertences;
Que o depoente estava no local do crime acompanhando os procedimentos policiais, oportunidade em que conversou com um vizinho de Thais, um senhor de estatura baixa e gordo, o qual disse ao depoente que presenciou o momento que Marquinhos assassinou a vítima; Que a vítima estava discutindo com Marquinhos e Thais; Que a vítima saiu da casa e quando já estava próximo da esquina, Thais disse para seu esposo: “Marquinhos vai e mata ele”; Que Marquinhos em posse de uma faca subiu em sua motocicleta e pelas costas desferiu a primeira facada na vítima;
Que a vítima caiu ao solo, momento em que Marquinho pisou na cabeça da vítima e desferiu várias facadas; Que o depoente tem conhecimento que Thais e Marquinhos mudaram do bairro e que, provavelmente, estão morando em uma cidade próxima; Que a vítima, filho do depoente, dizia fazer parte do Comando Vermelho [...]
(Id.
74370532 - Pág. 37-38).

Este é o depoimento de Elias da Silva Tavares:

Que o depoente é irmão de Marcos da Silva Tavares; Que no dia dos fatos o depoente estava em sua casa quando o senhor Luiz Pedro Galvão (pai da vítima) chegou em sua casa informando que haviam acabado de assassinar o seu filho Thyago Patrick Galvão; Que o depoente levou o senhor Pedro com seu carro até o local do crime; Que no local do crime ficou sabendo, através de comentários de pessoas que se faziam presentes, que houve uma discussão entre Thyago e Thais (esposa de Marcos), pois Thyago acusava Thais de ter furtado pertences enquanto dormia, após a realização de um churrasco, onde estavam presentes Thyago, Thais e Marcos; Que pela manhã, Marcos já havia saído para trabalhar, porém Thais telefonou dizendo que estava discutindo com Thiago, pois este a acusava de ter furtado seus pertences; Que marcos voltou para casa e após discussão com Thiago acabou assassinando-o com golpes de faca; Que o depoente soube dos fatos através de comentários ainda no local do crime, bem como através do senhor Pedro Galvão
; Que o depoente soube ainda através dos comentário que Thais, durante a discussão, é quem teria mandado Marcos matar Thyago, inclusive dizendo: “mata ele lá fora
”; Que o depoente não presenciou os fatos, bem como não teve contato com seu irmão desde o dia dos fatos; Que o seu depoimento é apenas com base nos comentários que circulam no local do crime; Que no dia dos fatos, quando chegou ao local do crime, seu irmão Marcos já não estava presente, apenas sua cunhada Thais; Que o depoente chegou a discutir com Thais, pois não concordava de Thais ter telefonado para Marcos avisando sobre a discussão ocorrida entre Thais e Thiago e ainda pedir para que Marcos voltasse para casa [...]
(Id.
74370533 - Pág. 2-3)

Os réus não foram ouvidos na delegacia de polícia porque foragidos (Id.
74370534 - Pág. 20).

Na instrução processual, Elias da Silva Tavares – irmão de Marcos – declarou:

MP: [...] o senhor presenciou?

I: Não, não presenciei.

MP: O que o senhor sabe sobre os fatos?

T: Eu penso assim, eu como pai de família, pensa comigo, estamos dentro da minha casa, certo?, eu não vou caçar ninguém...

MP: Elias, eu quero que o senhor fale, eu não quero a opinião do senhor, quero que o senhor responda para a gente o que senhor sabe sobre os fatos, entendeu?, o senhor ficou sabendo o que aconteceu, como aconteceu, através de quem o senhor ficou sabendo, o senhor conhecia a vítima, como era o comportamento da vítima, essas questões objetivas, entendeu?, de fatos [...]?

I: Bom, Thyago pelo que eu sabia, e todo mundo sabe, tinha uma ficha enorme, né?, criminal, então eu acredito que o seguinte, que me falaram que meu irmão dentro da casa dele só tentou se defender, porque o cara ameaçou ele, a esposa dele, e a filha dele, tem a filha dele ‘de menor’, dentro da casa dele ainda.

MP: Certo, e quem contou isso para o senhor?

I: Não, quem contou não, todo mundo sabe disso.

MP: Eu sei, mas quem contou dessas ameaças, quem que viu ele ameaçando, fazendo essas ameaças, o senhor presenciou essas ameaças?

I: Bom, como eu moro, morava não muito longe, os próprios vizinhos, né?, viram, eu acredito, nem sei que horas que foi, ele saiu ameaçando meu irmão dentro da casa dele.

MP: Certo, saiu da casa, ele saiu ameaçando o teu irmão de dentro da casa dele, saiu e foi para a rua?

I: Isso, eu acredito que sim, por que...

MP: O fato não aconteceu dentro da casa do seu irmão, aconteceu em outro lugar, não foi?

I: Aconteceu, eu acredito que no quintal.

MP: No quintal da casa do teu irmão?

I: Eu acho que sim, na rua, na frente, eu não sei mais ou menos porque no momento que eu cheguei lá, a polícia, todo mundo estava em frente, o rapaz caído.

MP: Como o senhor ficou sabendo do fato?

I: Porque o pai do rapaz, tio da minha esposa, né?, e a gente estava junto no dia.

MP: Certo, pai da vítima?

I: Isso, é tio da minha esposa ele.

MP: Aí vocês foram até o local, o senhor foi juntamente com o pai da vítima ou foi sem o pai da vítima?

I: Fui com ele, com o pai da vítima.

MP: Quando o senhor chegou lá já tinha muita gente, não tinha ninguém, como que era, o que estava acontecendo lá no dia?

I: Tinha muita gente, tinha bastante, a polícia já.

MP: O senhor lembra que o senhor já havia prestado um depoimento na polícia, lembra disso, no dia 8, aliás, no dia 5 de agosto de 2016, fls. 54 do processo?

I: Sim, sim, com certeza.

MP: O senhor se recorda o que o senhor falou na época lá para os policiais?

I: Me recordo sim.

MP: O que o senhor falou na época?

I: Não totalmente de tudo, né?, mas eu, a gente tocou no assunto, tipo, o delegado falou sobre crueldade, né?, eu disse dessa maneira, eu acredito que foi ou muita raiva ou muito medo.

MP: Deixa eu fazer uma pergunta para você, você sabe dizer se antes dos fatos houve uma discussão entre o Thyago e a Thais?

I: Olha, é porque eu não tive mais contato com a Thais, então eu acredito, eu não posso te dizer, eu acredito [...].

MP: O senhor sabe dizer se um dia antes dos fatos ocorreu um churrasco lá na residência?

I: Eu não sei dizer doutor.

MP: O senhor sabe dizer se aquela noite o Thyago dormiu na casa da Thais e do Marcos?

I: Eu também não posso, doutor, eu só sei o que o povo fala que aconteceu, né?, eu não sei se dormiu, entendeu?, não posso dizer se dormiu, eu não sei também se realmente dormiu ou não.

MP: O senhor nem ficou sabendo disso, se dormiu, se teve churrasco, o senhor não ficou sabendo nada disso?

I: Não, o que eu sei realmente é que o Thyago [...] ameaçou na verdade o meu irmão dentro da casa dele, eu acredito [...], não pegou o depoimento do povo que estava ‘em redor’, mas se ficar sabendo, houve lá uma discussão, acredito que Thyago saiu ameaçando ele, eu acho que dessa maneira [...].

MP: Ele ameaçou por conta de que, porque ele ameaçou o teu irmão?

I: Oh, só ele pode dizer isso.

MP: Olha só Elias, quando você foi ouvido na polícia você falou que você ficou sabendo que na verdade havia ocorrido lá um churrasco na residência, que o Thyago havia dormido na casa da Thais e do Marcos, e que o Thyago acusava a Thais de ter furtado uns pertences enquanto ele dormia, isso aí tudo o senhor falou na delegacia quando o senhor foi ouvido, o senhor não se recorda de ter dito isso?

I: [...] o povo comenta, né?, mas o que acontece [...], olha, dessa forma como está escrito, realmente eu não disse dessa forma, na verdade, o que aconteceu esse fato aí foi pela ameaça, agora de dormir, de churrasco, eu não sei, entendeu?, se realmente houve churrasco, se realmente roubou, porque eu não estava lá, mas das ameaças sim, tem gente do lado, os vizinhos’ confirma’ que ele saiu ameaçando o Marquinhos, né?.

MP: O senhor contou na época também para a polícia que durante a discussão a Thais teria dito para o Marcos para matar ele lá fora, teve isso, o senhor escutou alguém contando essa história?

I: Se falaram isso senhor, acredito que não foi eu [...], está digitado alguma coisa que foi eu que falei?

MP: Sim, o senhor assinou o termo quando o senhor foi ouvido na delegacia de polícia, o senhor não se recorda?

I: Não, não, não recordo sobre esse assunto, pode ser que estava no negócio, mas eu não lembro que eu falei, mas eu não falei isso aí, acredito que não falei isso aí dessa forma não.

MP: A vítima se relacionava com o Marcos, eles eram amigos, que tipo de relacionamento eles tinham?

I: Não, na verdade, como a gente é casado com as mesma irmãs, né?, ele era primo da nossa mulher, entendeu?, da esposa dele e da minha também.

MP: E antes desse fato eles já tinham tido algum problema, alguma discussão, alguma briga, ou nunca tiveram problema algum anterior?

I: Não posso dizer [...].

Defesa: [...] você falou aí que o Thyago, a vítima, era uma pessoa envolvida com o crime, você sabe que tipo de crime esse que ele costumava pratica?

I: Olha, a senhora que mexe com justiça, a senhora deve entender, se a senhora puxar ali a capivara do Thyago, a senhora vai entender como era o relacionamento dele com o crime, entendeu?

Defesa: Você sabe ou já viu ele andar armado, já viu ele com arma de fogo?

I: [...] já vi, ele que, até o pai dele mesmo, se colocar a gente em chamada de vídeo, eu não posso mentir, eu já vi, todo mundo já viu, então...

Defesa: Outra coisa, nesse dia, no dia que ocorreu esse fato, quem estava lá na casa, o senhor se recorda, sabe dizer?

I: Não, o que eu sei é que morava na casa o meu irmão, a esposa dele e a menina, né?, que é a Alice, de oito anos, eu acho.

Defesa: Então, na hora que ocorreu essa discussão ali o seu irmão estava na casa ou ele estava trabalhando?

I: O que eu me recordo, ele tinha saído para trabalhar, você entende?, aí, no dia que aconteceu, que eu ouvi, é que o Thiago tinha ameaçado a mulher, a Thais, né?, então a Thais ligou para o meu irmão e disse que o Thyago estava ameaçando a Thais.

Defesa: E essa filhinha, Alice, ela estava na casa ouvindo também toda essa [...] também?

I: Sim, porque quando eu cheguei ela estava lá também a menina, né?
(arquivo digital).

O depoimento de Orlando Lucas dos Santos auxiliou na compressão dos fatos:

MP: [...] o senhor se recorda dessa investigação, porque consta no inquérito que o senhor teria participado das investigações?

T: Sim senhor doutor, eu somente não estive no local do crime, no dia, né?, foi o investigador Rogério [...], mas
eu participei das investigações, e tudo o que o senhor elencou aí é o que a gente constatou na investigação; a vítima é parente, é primo da senhora Thais, e ao amanhecer do dia do fato ele reclamou da falta de alguns objetos, que conforme a vítima alegou em ligação para os eu genitor, o Luiz Pedro, o que estava faltando era uma arma de fogo 38, um celular, joias e dinheiro, e por esse motivo ele acusou o casal por ter subtraído esses materiais, o que consta conforme as investigações é que o suspeito Marcos, a mando e autorização da senhora Thais, acabou desferindo na vítima, já fora da residência porque ele estava saindo da casa, várias perfurações de arma branca em pontos letais
.

M: Certo, a polícia conseguiu prender, não conseguiu, chegou ir atrás, estou falando dos denunciados?

T: Sim, no dia do fato o Marcos já foragiu do local, a senhora Thais permaneceu, mas não ajudou em nada nas investigações e dificultou o acesso a casa onde a vítima estava residindo, né?, foi feita a intimação, ela posteriormente foragiu, abandonaram a casa; a casa onde eles viviam era uma casa que eles também tinham invadido.

Defesa: [...] pegando o gancho dessa última pergunta, dessa resposta que o senhor falou que a Thais dificultou o acesso na casa, de que forma ela dificultou?

T: Como eu disse, não estive no local, mas o delegado, junto com os investigadores, não conseguiram o acesso a casa porque a senhora Thais trancou a casa, não sabia onde tinha colocado a chave e não se interessou de procurar.

Defesa: Estava sem a chave da casa então no caso?

T: Isso, exatamente.

Defesa: Outra coisa, você participou das investigações, ouviu algumas pessoas, a participação da Thais, quem teria ouvido ela instigar o Marcos a praticar esse crime, de que forma que chegou essa notícia a vocês?

T: A gente teve muita dificuldade nas investigações, uma vez que o casal na região ‘são temidos’, a vida pregressa do acusado aqui, o Marcos, então tivemos muita dificuldade, questão das pessoas irem até a delegacia e serem ouvidas, mas como foi colocado em relatório, o que chegou até nós é que a vítima já estava saindo de casa no momento que a senhora Thais fala para o Marcos que ele tem que matar a vítima, aí ele pegou sua motocicleta e vai até ele, até a vítima, e o golpeia por trás
.

Defesa: A minha pergunta, eu quero saber se realmente alguma testemunha estava tão próxima da casa dele que tenha ouvido ela falar para o companheiro Marcos matar a vítima ou se essa testemunha ouviu os gritos da Thais na hora do fato falando: “vai matar ele” e tenha interpretado de alguma forma, quero saber exatamente o que essa testemunha falou, ela ouviu gritos da Thais falando “vai matar ele” ou a pessoa realmente ouviu “mate o Thyago”, porque tem aí uma [...], é uma dúvida importante?

T: Então, onde aconteceu o fato, é um T, é uma rua acesso a outra, é no meio de várias casas, e pelo horário tinha muitas pessoas já transitando na rua, então a informação chegou até nós é que muitas pessoas viram, mas não quiseram se pronunciar; até pelo horário, foi umas nove horas da manhã, os familiares da vítima também chegaram até eles, a forma como o acusado agiu...

Defesa: O senhor não confirma a informação que alguém veio falando que ouviu ela mandar o Marcos matar exatamente com essas palavras, ouviu ela determinar que ele fosse morto, pode ter ouvido essa confusão, de ouvir os gritos dela na hora do crime, até pela distância entre os vizinhos nas casas?

T: Na oitiva do genitor da vítima, ele, no dia do fato, ele conversou com uma testemunha a qual a gente não conseguiu intimar, a testemunha é vizinha próxima da casa onde vivia o casal com a vítima, e ele relata certinho qual foi a atitude da Thais...

Defesa: Essa informação veio através do pai da vítima, você não conseguiram falar com essa testemunha diretamente?

T: Essa testemunha a gente não encontrou, até porque, como eu disse, a gente teve muita dificuldade das pessoas colaborarem com essa investigação, o que estou dizendo é que muitas pessoas se manifestaram para os investigadores e a mim, qual foi a atitude do Marcos com a Thais, mas infelizmente as pessoas se recusaram a ir até a delegacia e colaborar com a investigação.

Defesa: E qual era a conduta da vítima pelo que vocês investigaram, qual era a conduta dele, como ele era visto no bairro?

T: A vítima tinha uma vida pregressa no crime, muitos não conheciam ele no bairro, até porque ele não era daquela região do São Mateus, a gente acredita, não está nos autos, que ele estava ali amparado pelo casal que ele tinha acabado de cometer um assalto.

Defesa: Outra coisa, a casa o senhor se recorda se havia, a filha da Thais estava na casa no momento que ocorreu esse fato?

T: Então, a respeito do dia do crime eu não fui no local, quem foi foram os investigadores Rogério e Maiomi. [...]
(arquivo digital).

Rogério Ribeiro dos Santos detalhou o trabalho de investigação policial:

MP: [...] costa nos autos do inquérito policial que o senhor foi um dos investigadores que participou das investigações, o senhor se recorda dos fatos?

T: Sim, eu fui um dos investigadores.

MP: O senhor pode narrar para a gente, por gentiliza, o que o senhor se lembra desse fato?

T: Eu não lembro de detalhes específicos, mas me recordo sim, eu estava de plantão, o corpo estava em via pública, estava na rua, havia uma guarnição da Polícia Militar, aí, no decorrer dos trabalhos, acompanhamento da perícia tentando identificar algumas testemunhas, familiar, o pai estava presente e pouco tempo depois a gente teve conhecimento que a Thais estava na casa de uma amiga, de uma vizinha, a gente deslocou até lá, era cinco, seis casas à frente, localizamos, identificamos, entrevistamos ela rapidamente, ela não deu maiores informações, estava um pouco alterada e fizemos uma intimação pessoalmente, foi a última vez que a gente a viu, porque ela não compareceu na intimação e a gente não conseguiu localizar nem ela [...], que é o Marcos, não conseguimos localizá-los depois do local do crime; a gente encerrou os trabalhos ali, tinha o pai que estava e tinha o irmão do réu, salvo engano, também estava no local, inclusive foi ouvido, não me recordo o nome dele, ele foi ouvido também.

MP: O senhor se recorda de ter conversado com vizinhos, testemunhas, testemunhas que não quiseram se identificar com medo de represálias, teve alguma coisa nesse sentido?

T: Sim, no local a gente tentou identificar alguma testemunha, porque o corpo estava na rua, estava em via pública, no local do crime a gente não conseguiu identificar ninguém, só havia comentários de que vizinhos, algum vizinho teria presenciado ali; a gente conseguiu retornar depois ao longo das diligências, da investigação em seguimento, a gente chegou, eu cheguei a conversar com alguns vizinhos, apesar de eu não ter ficado todo o tempo na investigação, porque eu estava substituindo um plantão, então eu não participei do início ao fim, participei no local e algumas diligências, depois quem encerrou foi a equipe [...], diligência depois do local e conservei com um vizinho de rua extremamente receoso, não conseguimos convencê-lo por meio da intimação a comparecer na delegacia, mas ele relatou que presenciou o Marcos esfaqueando a vítima ali na rua, escutou a discussão, que era vizinho próximo assim, escutou a discussão e presenciou ali algumas facadas.

MP: Foi esse mesmo vizinho ou foi outro vizinho que teria escutado a Thais determinando para o Marcos ir atrás para efetuar as facadas ou não teve ninguém que trouxe essa informação nos autos?

T: Essa informação, salvo engano, foi trazida por uma das testemunhas, não sei se foi o pai que também ouviu que estava no local, às vezes populares são mais suscetíveis a conversar com outras pessoas do que com a própria polícia, muitas vezes, depois do local, eles já são intimidados, salvo engano essa informação foi por meio de uma testemunha, não sei se foi o pai que ouviu que ela teria, que durante a discussão ir de encontro, ou eles brigando já ali na rua, que a Thais teria instigado, né?, no momento ali instigado ele a dar as facadas
.

Defesa: Então o senhor não falou diretamente com nenhuma testemunha que tenha falado que ouviu ela instigar ele ou determinar que ele esfaqueasse, matasse a vítima, diretamente não ouviu isso de uma testemunha ou vizinho?

T: Não, isso foi na oitiva de alguma testemunha [...].

Defesa: Sim, o pai da vítima que relatou que falou com um senhor, um vizinho, mas então esse vizinho que o pai da vítima, senhor Luiz, mencionou vocês não conseguiram ouvir essa pessoa ou identificar essa pessoa?

T: Não.

Defesa: O senhor sabe informar se na casa, na hora dos fatos havia uma criança, filha da Thais lá na casa também?

T: Qual casa?

Defesa: Na casa da Thais e do Marcos?

T: Não, a casa da Thais estava trancada.

Defesa: É que no momento dos fatos ali que ocorreu o senhor não sabe informar através do que o senhor ouviu das testemunhas se havia uma criança no local lá no momento dos fatos?

T: Não, essa informação a gente não teve, se havia uma criança no local no momento dos fatos não.

Defesa: O que vocês souberam ali da vítima, como ela era vista no bairro?

T: Olha, se não estou enganado, ela não era moradora do bairro, ela estava ali de visita na casa da Thais e do Marcos, mas era um criminoso contumaz, tem uma ficha criminal, era criminoso contumaz, acredito que se fosse morador do bairro não seria morador bem quisto. [...]
(arquivo digital).

Em juízo, o Marcos confessou ter cometido o crime; contudo, eximiu Thais de qualquer envolvimento no fato delitivo (arquivo digital).

A sua vez, Thais alegou que a vítima apareceu em sua casa por volta de sete horas da manhã procurando o celular e querendo dinheiro para drogas, e depois de ser agredida por ela, telefonou para Marcos, porque estava com medo. Disse que Marcos e Thiago discutiram e ‘se pegaram no soco’, sendo que seu marido tirou a faca da vítima e a esfaqueou, momento em que começou a gritar por ajuda, mas não foi auxiliada por ninguém (arquivo digital).

Como é cediço, a pronúncia tem como exigência a existência de “indícios suficientes de autoria”, que precisam ter confirmação tal que permita estabelecer uma alta probabilidade de o agente ser autor ou partícipe do crime contra a vida.

E isso, como se observa, não ocorre no caso em julgamento.

As provas amealhadas demonstram que não houve testemunha presencial dos fatos, sendo certo que a pronuncia de Thais ampara-se, exclusivamente, no que foi dito por Luiz Pedro Galvão na fase inquisitorial.

Naquela ocasião, o informante disse para o Delegado que, enquanto acompanhava os procedimentos da polícia,
ouviu de um vizinho
- um senhor de estatura baixa e gordo - que quando a vítima se afastou da residência, Thais disse para seu esposo: “
Marquinhos vai e mata ele”.

Luiz Pedro
não
foi auscultado na instrução processual. Diante da impossibilidade de encontrá-lo, seu testemunho foi dispensado pelas partes (
74370542 - Pág. 1).

O vizinho mencionado por ele também não foi localizado e, muito menos, ouvido na investigativa ou judicial.

As demais testemunhas auscultadas na instrução processual pouco sabiam sobre o envolvimento de Thais no crime.

Os policiais se limitaram a repetir a história contada por Luiz Pedro no inquérito policial.

Orlando Lucas dos Santos afirmou para o Promotor de Justiça que a informação de que Thais instigou Marcos a matar a vítima, surgiu no depoimento do genitor da vítima.

A testemunha esclareceu ainda que a polícia não encontrou o vizinho citado por Luiz, e explicou: “
a gente teve muita dificuldade das pessoas colaborarem com essa investigação”.

O relato de Rogério Ribeiro dos Santos foi no mesmo sentido. De acordo com o policial, a notícia “
foi trazida por uma das testemunhas [...], não sei se foi o pai que ouviu que ela teria, que durante a discussão [...] eles brigando já ali na rua, que a Thais teria instigado, né?, no momento ali instigado ele a dar as facadas”.

O depoimento de Elias da Silva Tavares também não autoriza concluir que Thais teve envolvimento no crime.

Apesar de Elias ter repetido a história contada por Luiz na fase inquisitorial, certo é que em juízo alterou o seu depoimento e, desta vez, sustentou que nada sabia a esse respeito.

A tudo isso se alinha o interrogatório judicial de Marcos, no qual negou, veementemente, que Thais lhe instigou a cometer o crime.

De se consignar que, nos autos, não existe mesmo prova indicando que a morte da vítima ocorreu por mando de Thais.

A informação nesse sentido, como se viu alhures, provém de testemunhas e informante que soube dos fatos por comentários, por boatos, rumores, completamente desprovidos de base empírica.

Aury Lopes Jr. Doutrina que “
n
o nosso sistema, esse tipo de depoimento não é proibido, mas deveria ser considerado imprestável em termos de valoração, na medida em que é frágil e com pouca credibilidade. É ainda bastante manipulável e pode representar uma violação do contraditório, eis que quando submetida ao exame cruzado (
cross examination
) na audiência, não permite a plena confrontação, afinal, sobre o fato, ela nada sabe, apenas se limita a repetir o que ouviu e, eventualmente, fazer juízos de valor sobre isso (o que é vedado pela objetividade). Há ainda o imenso risco de existir uma verbalização ampliada, até para valorização do papel assumido. Ademais, a testemunha de 'ouvi dizer' nada presenciou e, portanto, não corresponde aos requisitos de objetividade e retrospectividade, na medida em que não teve a 'experiência probatória', não conheceu diretamente do fato objeto da discussão na dimensão de caso penal. [...]
(Artigo publicado em:
https://www.conjur.com.br/2015-out-30/limite-penal-testemunho-hearsay-nao-prova-ilicita-evitada2
).

Nessas condições, a prova não se presta para o fim almejado, conforme assenta farta jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHA DE "OUVIR DIZER". INFORMES ANÔNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2017).

3. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a pronúncia apenas em uma testemunha que "ouviu boatos" sobre a autoria dos fatos e na menção genérica de alegados "informes anônimos", cuja veracidade não foi confirmada por nenhuma diligência posterior.

4.
A menção a boatos e informes anônimos caracterizam-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Tribunal do Júri
. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1628052/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (sem destaque no original).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 121 CAPUT DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – POSSIBILIDADE – TESTEMUNHA INDIRETA (OUVIR DIZER) – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SEM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação fundamentadamente, impronunciará o acusado.

O testemunho indireto do “ouvir dizer”, não corroborado por qualquer outro elemento de convicção, é incapaz de configurar indicio suficiente de autoria para submissão do réu ao Tribunal do Júri
. (TJ/MT, N.U 1022076-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

Posto isto, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal,
dou provimento
ao recurso interposto por Thais Galvão de Souza para despronunciá-la da imputação constante na ação penal n.
1001370-82.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021